Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-30.2004.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000352-30.2004.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (EMBARGANTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GEANDRO SOBREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO NO EXAME DE NULIDADES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESES DETIDAMENTE ENFRENTADAS – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO –
LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA
–

LIMITES DA MODALIDADE RECURSAL –

ART. 619 DO CPP –

REJEIÇÃO.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

"O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOSÉ GERALDO DEBONE (ID. 253074652), nos autos do recurso em sentido estrito nº. 0000352- 30.2004.8.11.0100, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (ID. 252138650).

O embargante sustenta que a oposição visa a integrar o v. Acórdão recorrido em supostas omissões e contradições ao longo do processamento da ação penal, como (Id. 253074652): ausência de citação na forma prevista em lei, levando o embargante a não ser assistido por advogado na fase de inquérito e na primeira audiência com o magistrado; ausência de intimação pessoal do embargante para constituir advogado de sua confiança, sendo-lhe nomeado defensor dativo; realização da oitiva das testemunhas sem a presença de um defensor representando os interesses do embargante; diversos declínios de competência, remetendo os autos a outras comarcas, sem intimação do embargante ou sua defesa; ausência de intimação pessoal do embargante acerca do libelo acusatório e intimação por edital nula, pois, sob sua ótica, a descrição do nome errado e direcionada a defensor dativo já destituído, ignorou a desídia dos defensores dativos; houve substituição direta de defensor dativo há cinco dias da realização do júri.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.
Rosana Marra
, manifestou pela rejeição dos presentes embargos (ID. 258232192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais, conheço dos presentes embargos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso em sentido estrito, mantendo-se inalterada a decisão que
não recebeu o recurso de apelação
interposto, em razão da intempestividade, cuja ementa transcrevo:

“Número Único
: 0000352-30.2004.8.11.0100

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (RECORRENTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEANDRO SOBREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581, INC. XV, DO CPP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO LIBELO-CRIME – MEDIDA QUE SE CONSIDERA SANADA PELA AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA E A APRESENTAÇÃO DA CONTRARIEDADE DO LIBELO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 422 DO CPP (LEI 11.689/08) – NULIDADE POR ERRO DE GRAFIA NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PRETEXTADO – INSUBSISTÊNCIA – EQUIVOCO NO PRENOME QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A PRESENTE QUANDO OS DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO CONSTEM CORRETAMENTE DA PUBLICAÇÃO E POSSIBILITEM A IDENTIFICAÇÃO DO FEITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS NOMEAÇÕES DOS DEFENSORES DATIVOS – INVIABILIDADE – CONTRADITÓRIO OBSERVADO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – RÉU DEVIDAMENTE CITADO VIA EDITAL – POSSIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.689/2008 – SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA 08/03/2013 – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ADVOGADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM 25/10/2023, MAIS DE 10 (DEZ) ANOS APÓS O JULGAMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, o prazo é fatal e começa a fluir a partir da leitura da sentença em plenário.

É incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois foi regularmente citado e interrogado, pronunciado, solto e após o que se evadiu.

A Lei nº 11.689/2008, que modificou amplamente o processo do Júri, trouxe novo regramento, fixando como regra a intimação via editalícia no caso de não ser encontrado o réu para intimação da pronúncia, admitindo, o julgamento sem a sua presença.

Não há nulidade de intimação do veredito condenatório por erro de grafia quando os demais elementos identificadores do processo constem corretamente da publicação e possibilitem a identificação do feito.

O recorrente exerceu a ampla defesa, com estrito respeito ao contraditório durante todo o trâmite processual, tendo sido defendido por advogados dativos, nada se detectando quanto ao deduzido cerceamento.

O apelo interposto em 25/10/2023, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o julgamento, situação que realmente evidencia o destempo na interposição.”

Com efeito, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado (ID. 250746185), não assiste razão ao inconformismo da embargante,
máxime
porque não verifico qualquer vício a ser suprido.

Assim, constatei que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais se insurgiu o embargante.

Por oportuno, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo excertos da manifestação Ministerial que bem dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante, agregando-a, portanto, as razões de decidir:
“[...]
a alegação de que o v. Acórdão recorrido padece de omissão, em flagrante violação ao direito de ampla

defesa, com a devida vênia, não procede, porquanto, conforme destacado na fundamentação do voto condutor do v. Acórdão, todos os pontos questionados pela defesa foram refutados. Logo, não há omissão. O não conhecimento do apelo da defesa, com a consequente manutenção da condenação do embargante está pautada em uma análise que, como já destacado, considerou o conjunto probatório como um todo, com seus elementos extrajudiciais e judiciais, harmônicos entre si e robustos o suficiente para afastar as nulidades arguidas, como aliás destacado na manifestação desta 9ª Procuradoria de Justiça, anexadas aos autos no Id. 202798170, a cujos termos faço remissão para que seus fundamentos integrem estas contrarrazões. O enfrentamento das teses defensivas se deu de modo expresso. O v. Acórdão recorrido está pautado em um voto condutor que apresenta fundamentação coerente e sólida sobre os pontos questionados nestes embargos, em perfeito alinhamento aos elementos de prova do processo, que enfatiza a existência de lastro probatório a fundamentar a extemporaneidade do apelo e a manutenção da condenação
.”

Nesta linha intelectiva, constato que a intenção do embargante ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

A propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ademais, nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006).

No mesmo sentido, o STF dispõe que: “
O magistrado
não está
obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos
. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 8/9/2011; RE 591.260-AgR-ED, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/9/2011).” (MS 27982 AgR-ED,

Órgão julgador:
Primeira Turma
, Relator(a):
Min. LUIZ FUX,
Julgamento:
23/06/2015
, Publicação:

14/08/2015).

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

Cito o entendimento jurisprudencial, no aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025